Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO CORRETO. INFORMAÇÃO DO CONTRATO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Código de Processo Civil deixa clara a situação como deve ser entendida a citação, não se tratando de pressuposto de existência do processo, mas de condição de eficácia do processo em relação à parte ré.
2. A própria legislação processual admite possibilidade de seguir a inicial mesmo sem a indicação do endereço para a citação do réu, sendo que no caso dos autos, o autor indicou o endereço fornecido pela própria ré no contrato que fundamenta a busca e apreensão.
3. Desde a alteração decorrente da Lei no 14.195/2021 no artigo 246 do Código de Processo Civil a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico, sendo certo que além da indicação pelo autor do endereço fornecido no contrato, também indicou o e-mail da ré.
4. Caberia ao juiz seguir com a inicial e, acaso infrutífera a citação no endereço indicado, auxiliar a parte para obtenção do endereço, mediante a expedição de ofícios a órgãos públicos e a entidades que possuem cadastros de dados.
5. A extinção prematura caracteriza, assim, error in procedendo a impor a cassação da sentença.
6. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.